Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-70.2008.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000229-70.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAS BARBOSA - CPF: 017.857.631-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HERMES FIGUEIREDO (VÍTIMA), MARCO ANTONIO BISPO LUCAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PROVIDO.

A absolvição sumária exige um juízo de certeza, pois a dúvida acerca da ocorrência ou não de uma hipótese legal de exclusão do crime deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que são os jurados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que absolveu sumariamente Willias Barbosa da imputação do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), diante do reconhecimento da tese de legítima defesa – Id. 132323675.

Nas razões recursais, o
parquet
alega que a excludente de ilicitude da legítima defesa não se apresenta indene de dúvidas, cuja sentença absolutória baseou-se em uma confissão qualificada e no depoimento da mãe do acusado, a qual não é obrigada a dizer a verdade pela sua condição de mera informante.

Pede, com essas considerações, a reforma da sentença para pronunciar o réu nos exatos termos da denúncia, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes) – Id. 132323687.

Os recorridos apresentaram contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 132325153.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial – Id. 136003665.

É o relatório.

VOTO

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme a narrativa da denúncia anexada no Id. 132323674, pp. 1-6:

“(...)
no dia 9 de setembro de 2007, por volta das 21h30 horas
, NA RESIDÊNCIA DO DENUNCIADO WILLIAS, SITUADA NO BAIRRO PEDRA 90, NESTA URBE E COMARCA, mediante disparos de pistola da marca
Taurus
, calibre ponto 40, numeração de série SFR 27094, aparentemente de propriedade da polícia militar/MT,
em concurso material
– duas vítimas, ele
tentou matar
os ofendidos HERMES FIGUEIREDO e MARCO ANTÔNIO BISPO LUCAS, sargento e cabo da PM/MT, respectivamente.

Desponta dos autos inquisitoriais que as vítimas foram acionadas para atender uma ocorrência de vias de fato entre o acusado e seu irmão WELLINGTON BARBOSA.

Apurou-se que ao chegar naquela residência, o ofendido HERMES realizou a abordagem do denunciado que, por sua vez, reagiu e entrou em luta corporal com a mencionada vítima.

Consta do caderno policial que o ofendido MARCO ANTÔNIO, por sua vez, em apoio à vítima HERMES, logrou algemar apenas um dos braços do acusado que, naquele momento, conseguiu apoderar-se da arma de fogo acima descrita, que era portada pelo ofendido HERMES.

Em seguida, com a inequívoca intenção de matar, ainda em luta corporal com o ofendido HERMES, o denunciado efetuou um disparo com a pistola, que atingiu um dos coturnos calçados pela vítima MARCO ANTÔNIO, que aparentemente não lhe causou lesão corporal.

Na sequência, ainda com a nítida intenção de matar, o acusado apontou a arma de fogo na direção da cabeça do ofendido HERMES que, por sua vez, conseguiu desviar a mira feita pelo denunciado, que efetuou o disparo atingindo a vítima HERMES no terço médio da coxa esquerda (...).

Finalmente, após ser desarmado por seus familiares, o denunciado WILLIAS foragiu do local do delito.

O ofendido HERMES foi socorrido e levado para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos, inclusive com internação, que evitaram sua morte.

Portanto, os homicídios somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Evidentemente que o denunciado agiu
por motivo torpe
, porque visou obstruir - como de fato obstruiu -, a ação dos milicianos – vítimas, no estrito cumprimento de seu dever lega (...)”.

Após o regular trâmite processual, o juízo singular julgou improcedente a denúncia e absolveu sumariamente o recorrido Willias Barbosa, por concluir que ele agiu em legítima defesa (CP, art. 25).

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para que o acusado seja pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes) por entender que inexiste certeza quanto à tese de legítima defesa.

A razão assiste ao recorrente
.

Conforme dispõe o artigo 415 do CPP, a absolvição sumária pode ocorrer quando demonstrado, de forma inequívoca: (a) a inexistência do fato; (b) não ser o réu autor ou partícipe; (c) não constituir o fato infração penal, ou (d) quando restar demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime.

O artigo 25 do Código Penal apresenta a hipótese de legítima defesa quando alguém,
“usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.
Dessa forma, são requisitos: (a) agressão injusta; (b) atual ou iminente, (c) em defesa de um direito próprio ou alheio, (d) com moderação no emprego dos meios necessários à repulsa.

Da análise dos depoimentos das vítimas, das testemunhas e do recorrido, não se observa de forma evidente o preenchimento dos requisitos que configurariam a legítima defesa, senão veja-se.

Interrogado na fase de inquérito policial, o recorrido alegou que:

“(...) na data de 09/09/2007, por volta de 21 horas, comemorava o aniversário de seu irmão FERNANDO CRISTÓVÃO DA COSTA BARBOSA, onde depois de ingerir bebidas alcoólicas, o irmão mais novo WELLINGTON BARBOSA começou a ameaçar sua irmã TAIS FERNANDA DA COSTA BARBOSA; que TAIS lhe chamou para socorrê-la; que respondeu que não queria se envolver, entrando novamente para o seu quarto, que fica nos fundos da casa; que logo em seguida escutou barulhos, pois sua mãe gritava, pedindo para tomar a faca das mãos do irmão WELLINGTON, que ameaçava a irmã; que logo depois acionou a polícia, a qual demorou 45 minutos para chegar ao local; que nesse intervalo, discutiu com o irmão, dando-lhe um sermão e convencendo-o a ir dormir; que estava com sua mãe em frente à casa, quando os policiais chegaram agredindo-o, com empurrões e chutes, e ainda engatilhando a arma na direção ao declarante, dizendo: “mãos na cabeça, vagabundo”; que disse aos PMs que era ele quem havia acionado a polícia, explicando o motivo; que sua mãe gritou para os militares avisando que não era ele (WILLIAS) a pessoa que brigava; que nisso, entrou dentro de casa e ficou na porta para ver o que a mãe conversava; que os policiais foram em sua direção para tentar prender o irmão, porém, como estavam com raiva do declarante, partiram para cima dele, agarrando seu pescoço, puxando-o para fora, onde fora jogado para cima do capô da viatura; que os PMs desferiram vários socos na região de seu abdômen; que entrou em luta corporal com os policiais, sendo que dois lhe batiam dos lados e o terceiro tentava algemá-lo; que durante a briga, a arma de fogo de um dos PMs, do tipo pistola, caiu ao chão; que conseguiram algemar uma de suas mãos, entretanto conseguiu pegar a arma de fogo que estava no chão, ali próximo; que ao pegar a pistola, a arma disparou em direção ao chão, acertando na botina de um dos PMs; que afirma que não chegou a atingir o pé do PM; que ao conseguir se desvencilhar, ficou encostado no muro “tomando um ar, suspirando”, segurando a arma; que os PMs, ao perceberem isso, voltaram a agredi-lo; que estava encurvado, respirando, quando percebeu que um policial se aproximou, fazendo menção de chutar-lhe novamente; que nesse instante, atirou com a intenção de assustar o policial, porém, acertou-o na perna; que o outro policial pegou de dentro da viatura uma espingarda, mirando na direção do declarante; que correu rumo sua casa, sendo segurado pela mãe, que lhe pedia para se entregar aos policiais; que deu a arma para a mãe e correu para dentro da residência; que nesse momento, a viatura saiu para socorrer o policial ferido; que ficou com medo, por isso foragiu rumo ao mato (...)”
– Id. 132323674, pp. 33-34.

Em juízo, o recorrido afirmou que
“os policiais chegaram com truculência sobre a sua pessoa, e que a luta corporal foi inevitável diante das agressões iniciadas pelos próprios agentes policiais; que mesmo de posse da arma, não tinha a intenção de matar ninguém; que no momento que estava do lado de fora com a pistola na mão estava próximo dos policiais e se quisesse teria condições de acertá-los, mas não atirou contra os policiais e entregou a arma nas mãos de sua mãe para que ela devolvesse aos policiais; que nunca teve problemas com os policiais que estiveram na ocorrência no dia dos fatos; que foi a vítima Hermes que colocou sua pistola na cara do acusado, e foi justamente a pistola da vítima Hermes que caiu no chão”
– Id. 132323675, p.38.

O policial militar
Hermes Benedito de Figueiredo
, ora vítima, inquirido em Juízo, explicou a dinâmica delituosa, narrando que:

“(...) Foram atender a uma ocorrência de briga familiar e, ao chegarem ao local, se depararam com a mãe do acusado com as mãos sujas de sangue, a qual relatou que se feriu ao tentar tomar a faca das mãos de um de seus filhos; que o Tenente Diego pediu autorizar para adentrar o imóvel quando foi impedido pelo réu Willias Barbosa; que referido acusado tomou a frente para impedir a detenção de seu irmão; que o réu entrou em luta corporal com o depoente; que durante o embate, seu colete se desprendeu, facilitando que Willias pegasse sua pistola e efetuasse dois disparos; um dos tiros atingiu o pé do cabo Lucas; o segundo, a coxa esquerda do depoente; que durante a luta, o réu Willias chegou a apontar a arma em direção à cabeça do depoente, mas sua rápida reação impediu a fatalidade, fazendo com que o disparo atingisse sua coxa e não sua cabeça; que Willias fugiu, deixando a pistola no local; que ficou internado no Pronto Socorro Municipal (...)”
– Id. 132323687, p. 6.

Corroborando com a versão supracitada, a vítima
Marco Antônio Bispo Lucas
, judicialmente, confirmou que:

“(...) o primeiro tiro era para ter acertado no seu abdômen, mas bateu com as mãos e desviou a direção da arma, quando a bala acertou o seu pé; que os familiares do réu quem conseguiram tomar a arma, quando ele fugiu tomando rumo ignorado (...)”
-Id. 132323687, p. 5.

Noutro giro, exsurge dos relatos dos envolvidos que, aparentemente, o réu agiu impelido pelo desejo de impedir que as vítimas atuassem no estrito cumprimento do dever legal (motivação torpe), uma vez que a agressão se deu enquanto os ofendidos, na condição de policiais militares, tentavam deter o irmão daquele.

Nesse cenário, concluo que o acervo fático-probatório colhido até o momento, ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, não demonstra cabalmente que o recorrido agiu acobertado pelo manto da legítima defesa (
animus defendendi
), porquanto, aparentemente excedeu nos meios de que dispunha para a sua defesa.

No caso, o recorrido, em tese, efetuou mais de um disparo contra as vítimas, apontando para zonas letais do corpo humano (cabeça e abdômen), só não obtendo êxito em seu intento porque os ofendidos conseguiram rapidamente reagir.

Observadas, pois, as particularidades do caso concreto, e havendo dúvidas quanto à verdadeira intenção do acusado ao disparar contra as vítimas, bem ainda quanto à necessidade e ao uso moderado do meio eleito por ele, já que os ofendidos foram ao local justamente para atender à contenda familiar e evitar um mal maior, imperiosa a cassação da decisão que, prematuramente, entendeu que o réu agiu em legítima defesa e o absolveu sumariamente.

Comprovada, pois, a materialidade e presentes indícios da autoria do acusado nos crimes de tentativa de homicídio qualificado, eventual dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão competente para tanto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso Ministerial para pronunciar
Willias Barbosa
como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022